Tribunal: STF
Processo: RE 596482
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – PARÂMETROS – ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECONHECIMENTO DE DIREITO – EXIGÊNCIAS SUPLEMENTARES – ERRONIA. Surge extravagante implementar-se, para candidatos remanescentes em razão de haverem buscado o Judiciário, exigências extras, não constantes do edital.